Tribunal: TJMT
Processo: 0000853-45.2015.8.11.0052
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000853-45.2015.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), OLIVIO FERREIRA GOMES - CPF: 021.698.061-56 (RECORRENTE), Severino dos Santos (VÍTIMA), JOSE CLEITON GARRIDO DE ALMEIDA - CPF: 049.974.641-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SEVERINO DOS SANTOS - CPF: 050.927.581-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT
,
que pronunciou
o recorrente
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal), sob o fundamento da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva.

II. Q
uestão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, nesta fase processual, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime que justifiquem a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. R
azões de decidir:

3.

A jurisprudência admite que, para a pronúncia, é suficiente a demonstração da

materialidade do fato e a existência de indícios razoáveis de autoria, nos termos do art. 413,
caput
, do C
ódigo de Processo Penal
.

4.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada por diversos elementos documentais, especialmente o Exame Necroscópico e o Laudo Pericial de Local de Crime, que atestam a causa da morte e a dinâmica da agressão.

5.
A autoria encontra respaldo em um conjunto consistente de indícios, incluindo: a admissão do recorrente de que esteve presente na cena do crime; a fuga conjunta com o corréu; e a apreensão de sua motocicleta com vestígios de sangue humano em pontos de contato direto com o condutor.

6.
A versão do recorrente revela contradições relevantes: embora alegue não ter presenciado o crime por estar dormindo, descreve com detalhes a dinâmica dos golpes, atribuindo-os exclusivamente ao corréu, o que compromete sua credibilidade e reforça a hipótese de participação.

7
.
Os depoimentos judiciais prestados por policiais civis que participaram da investigação confirmam a fuga do recorrente e a posterior localização da motocicleta com vestígios sanguíneos, configurando prova judicializada válida, conforme entendimento do S
uperior Tribunal de Justiça
.

8.
Não há nulidade na consideração dos depoimentos dos agentes estatais, por não se
tratarem
de testemunhos meramente indiretos (
hearsay

testimony
), mas de declarações lastreadas em constatações diretas colhidas no curso das diligências investigativas.

9.
A omissão inicial de testemunhas sobre a presença do recorrente na cena do crime, posteriormente desmentida por outros relatos e por provas materiais, contribui para formar um quadro indiciário que legitima o envio do caso ao Tribunal do Júri.

10.
A jurisprudência
deste Tribunal de Justiça
e do
Superior Tribunal de Justiça
converge no sentido de que, em se tratando de crime doloso contra a vida, a
dúvida deve ser resolvida em favor da competência do Tribunal Popular, e não pela impronúncia sumária.

IV. D
ispositivo e tese:

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A presença do acusado no local do crime, aliada à fuga com o corréu e à apreensão de objeto de sua propriedade com vestígios de sangue, configura indícios suficientes de autoria para fins de pronúncia.
”

“
Contradições internas nas declarações do acusado, quando confrontadas com demais elementos dos autos, constituem fundamento idôneo para sua submissão ao Tribunal do Júri.
”

“
A validade dos depoimentos prestados por policiais que atuaram diretamente na investigação não se afasta pelo simples fato de não terem presenciado o crime, sendo considerados prova judicializada.
”

Dispositivos relevantes citado
s
:
CP, art. 121, §

2o, IV; CPP,
arts
. 413,
caput
, e 589.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(STJ -
AgRg
no HC: 916363 SC 2024/0187927-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2024)
;

(N.U 0000412-24.2009.8.11.0101, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 14/04/2025, DJE 16/04/2025).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
OL
Í
VIO FERREIRA
GOMES,
contra decisão
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT,
o qual pronunciou
o recorrente pela prática do delito previsto no art. 121, §

2o, inciso
IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais,
a Defensoria requereu
o provimento do recurso
, sustentando que as provas produzidas nos autos não seriam aptas a gerar indícios suficientes de autoria, razão pela qual seria imperiosa a despronúncia do acusado.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.
272787905).

O Juízo
singular manteve a decisão, em conformidade ao disposto no art. 589 do Código de Processo Penal
(ID n. 272787906 e ID n.
272787907).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Domingos Sávio Barros Arruda
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
294424393), sintetizando com a seguinte ementa:

Ementa: Recurso em Sentido Estrito. Recorrente pronunciados pelo crime de homicídio qualificado. Irresignação defensiva. Pretendida a impronuncia. Alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório formado nos autos revela indícios suficientes de que o recorrente participara da dinâmica criminosa. Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto por
Ol
ívio Ferreira Gomes
.

Infere-se da peça inaugural que (ID
n. 272787416 – pág. 01/05):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial no 017/2015 (Apolo 37379) que, no dia 09 de julho de 2015, por volta das 04h, no Sítio Boa Vista, Comunidade
Tocanguira
, Zona Rural de Salto do Céu, os denunciados JOSÉ CLEITON GARRIDO DE ALMEIDA e OLÍVIO FERREIRA GOMES, agindo com a intenção de matar, em concurso e unidade de desígnios, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima SEVERINO DOS SANTOS,
desferindo-lhe
golpes com uma faca, que foi causa eficiente de sua morte, de acordo com o Exame Necroscópico de fls. 64/66 e Laudo Pericial encartado às fls. 87/117.

Segundo restou apurado, no dia 08 de julho de 2015, por volta das 15h, os acusados JOSÉ CLEITON e OLÍVIO, com 01 (um) litro de pinga, chegaram no Sítio Boa Vista, de propriedade JORALI PINHEIRO DE QUEIROZ.

Ao chegarem ao local, se depararam com a vítima, ocasião em que o acusado JOSÉ CLEITON teve um desentendimento com o ofendido SEVERINO DOS SANTOS, ao ponto de trocarem empurrões.

No entanto, após interferência do dono do sítio, a discussão se encerrou, momento em que os denunciados e a vítima em companhia do dono do sítio e um vizinho passaram a ingerir bebida alcoólica na varanda da casa.

Por volta das 20h40min, JORALI se retirou do local rumo ao quarto para repousar, deixando apenas os denunciados e o ofendido
conversando na varanda da residência. Após, a vítima foi para outro quarto dormir.

Posteriormente, os acusados apoderaram-se de uma faca e começaram a golpear o ofendido no pescoço, enquanto este se encontrava dormindo, o que dificultou a sua defesa.

Na tentativa de se defender a vítima se levantou para tentar fugir, oportunidade em que foi novamente golpeada pelos acusados com um golpe no tórax, permanecendo caída ao solo, ensanguentada, conforme fotografias de fls. 13.

Ato contínuo, os denunciados empreenderam fuga do local.

Em decorrência da gravidade das lesões a vítima veio a óbito, conforme Exame Necroscópico de fls. 64/66 e Laudo Pericial de fls. 87/117.

A Polícia Militar foi acionada, via 190, e compareceu no local dos fatos.

Após a identificação, a autoridade policial iniciou diligências para a localização dos denunciados, tendo no dia 10 de julho de 2015, por volta das 13h, encontrado o acusado OLÍVIO as margens da via que liga a cidade de Salto do Céu a Comunidade São Jorge.

Interrogado pela Autoridade Policial às fls. 24/26, o denunciado OLÍVIO negou a prática delitiva, atribuindo ao denunciado JOSÉ CLEITON o homicídio da vítima, da seguinte forma: “ZE CLEITON matou SEVERINO no quarto e depois puxou o corpo deste para a cozinha”.

No entanto, a motocicleta do acusado foi apreendida e periciada, sendo confirmada a presença de vestígios de sangue (fls. 73/81).

O denunciado JOSÉ CLEITON, por sua vez, não foi encontrado, estando, desde então, em lugar incerto e não sabido.

A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva em desfavor do acusado JOSÉ CLEITON (fls. 52/56), a qual foi deferida (fl. 69) e ainda não foi cumprida.
”

Assim agindo, praticaram os denunciados JOSÉ CLEITON GARRIDO DE ALMEIDA e OLÍVIO FERREIRA GOMES o crime previsto no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente
inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentarem resposta escrita (artigo 406 CPP) e se verem processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo serem pronunciados, julgados e ao final condenados pelo Egrégio Tribunal do Júri.”

Ato final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §

2o, inciso IV, do Código Penal
.

Diante de tal exposição fática, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

Analisando os autos temos que, a
materialidade do fato emerge
do
Boletim de Ocorrência (ID
n.
272787416
pág. 12/14)
, do Exame Necroscópico (ID
n.
272787416 p
ág
.
72/75
), que atestou a morte da vítima por
“
choque hipovolêmico em consequência de ferimento por instrumento perfurocortante
”
, e do detalhado Laudo Pericial de Local de Crime (ID
n.
272787416 p
ág.

9
7-1
26
), que descreveu a dinâmica da agressão.

Os indícios suficientes de autoria delitiva, aptos
à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

A testemunha

Sr.

Jorali
Pinheiro de Queiroz
,
proprietário do Sítio Boa Vista, local onde se deu o crime investigado, declarou, em sede extrajudicial, que
a vítima,
Sr. Severino dos Santos
, encontrava-se hospedada em sua residência, uma vez que trabalhava em uma propriedade rural vizinha que não dispunha de sede. Relatou que, em determinada ocasião, receberam a visita do denunciado
Zé Clayton
, que chegou ao local portando um litro de bebida alcoólica. Acrescentou que, por volta das 20h40min, deixou a vítima e o visitante ingerindo bebida até mais tarde, mas, ao despertar por volta das 4h da madrugada, deparou-se com a vítima ensanguentada, apresentando sinais de ter sido esfaqueada. Diante disso, deslocou-se até a residência de um vizinho para acionar a Polícia Militar.

Na sequência, informou aos agentes que o recorrente,
Olívio Ferreira Gomes
, também se encontrava no local naquela noite, chegando juntamente com
Zé Clayton
em uma motocicleta de sua propriedade. Ressaltou, contudo, que o recorrente permaneceu deitado no sofá da sala durante todo o tempo em que os demais ingeriam bebida alcoólica.

Vejamos, a seguir, o teor de seu relato prestado perante a autoridade policial:

“
Que é proprietário do sítio Boa Vista, sendo que na tarde de ontem (08/07/2015)
por volta
,
zé Cleiton

chegou na casa do
declarante
por volta das 15h com um litro de pinga;
Que Severino estava
na casa do
declarante desde
de cedo, pois não havia trabalhado naquele dia, sendo que estava dormindo e jantando na casa do
declarante
, pois estava trabalhando para
Marcos
, seus vizinhos, e no sitio deste não tinha sede ou casa para
Severino
dormir e comer;
Que
o
Declarante estava
mexendo na horta e quando retornou para sua casa presenciou
Ze
Cleiton
e
Severino
se estapeando e brigando, momento em que o
declarante
disse para os dois pararem, pois "não querida cachorrada em sua casa não";
Que
após tal fato
Ze
Cleiton
e
Severino
pararam de brigar e voltaram a beber pinga juntos;
Que
o
Declarante ficou
bebendo com Zé Cleiton e Severino na área do fundo de sua casa até 20h40min, momento em que teria ido dormir e deixado os dois
conversando; Que por volta das 4h o Declarante acordou para tirar leite, quando se deparou com Severino encostado no freezer todo ensanguentado, próximo a porta do quarto aonde dormia, aparentando ter sido esfaqueado; Que alega o declarante ter chamado Severino, sem tocá-lo e quando percebeu que estava morto foi na casa de seu vizinho Vanderlei e o chamou pedindo que ligasse para a polícia; Que o declarante acredita que Severino tenha sido morto em cima da cama de casal de seu quarto, onde não teria dormido na noite dos fatos, pois a cama de casal estava toda suja de sangue;
Que
a casa do declarante possui dois quartos, sendo que um faz divisa com o lado direito da sala, que fica na parte da frente da casa e outro quarto que fica no lado esquerdo ao atrás da parede da sala, fazendo divisa com a cozinha e a área do fundo;
Que
segundo o
declarante
,

o quarto da frente, que faz divisa com a área da frente da casa é o seu quarto, onde sempre dorme e tem apenas uma cama de casal, e o quarto que ficava atrás da sala encostado na varanda dos fundos é um quarto de visitas que possui duas camas de solteiro;
Que
na noite de ontem o
declarante
dormiu no quarto dos fundos em uma das camas de solteiro;
Que
perguntado o porquê não dormiu em seu quarto, como de costume, o
declarante alegou
que achou que
Severino e Zé Cleiton
queriam dormir juntos, pois eram muito amigos e se conheciam a muito tempo;
Que Severino
se relacionou algumas vezes com o
declarante no
período em que permaneceu em sua casa;
Que Severino
estava na casa do
declarante desde
o dia que chegou para trabalhar com
Marcão
, sabendo que o mesmo estava ali há oito dias;
Que
o
declarante
alega que
Severino
era amigado com um homem chamado
"Valmir
" com quem morava junto na fazenda de
Fabricio Pimenta
;
Que
o
declarante alega
não ter visto
Zé Cleiton
e
Severino discutindo
ou brigando;
Que
o
declarante conhece
Ze
Cleiton
desde os oito anos de idade, sendo este se relaciona com o
declarante
há pelo menos três anos, sendo que sempre dormia com o
declarante
aos sábados;
Que
alega o
declarante que
nenhum
vizinho ou outra pessoa, além de
Severino e
Ze
Cleiton
esteve em sua casa;

Que
perguntado novamente por que não foi em seu quarto que tem uma cama de solteiro na noite dos fatos responde: "porque
Ze
Cleiton
e
Severino
tava
num falatório só";
Que
quando
Severino
esteve hospedado em sua casa dormia no quarto do
declarante
com este em uma cama de casal, assim como o
Zé Cleiton
;
Que
perguntado ao
declarante
se
Marcão
esteve na sua casa na data de ontem, respondeu afirmativamente dizendo que este passou o dia todo em sua casa, tendo ido embora por volta das 17h, quando abriu o portão para
Marcão
sair com seu carro; Que perguntado como
Zé
Cleiton em sua casa o
declarante alegou
que chegou de moto XR de cor amarela e preta;
Que "
Ze
Cleiton
" não anda em moto vermelha e preta;
Que
alegou o
declarante
que na data de ontem 08/07/201
5

"
Ze
Cleiton
" disse que não dormiria na casa do
declarante
;
Que
Ze
Cleiton
já levou mulher para dormir na casa do
declarante
;
Que
indagado pela autoridade policial se passou mais alguém na casa do
declarante
na tarde de ontem, alegou que passou um "pretinho" chamado
Carlito
filho de seu ermes, entrando e tomando pinga, tendo permanecido no local por cerca de 40 minutos;
Que Severino
dizia para o
declarante
não confiar em
Ze
Cleiton
que este não prestava;
Que depois de ser indagado pela autoridade policial quem é Olivio, o declarante afirmou que é um rapaz que chegou com
Ze
Cleiton, tendo chegado na mesma moto que
Ze
Cleiton
,
parecendo que era de
Olívio,
pois alguém havia lhe dito na rua que a moto era de
Olívio,
sendo de cor preta e amarela;
Que
enquanto o
declarante
bebia com os demais
Olívio
ficou deitado no sofá pequeno na sala da casa, tendo ficado na casa o tempo todo, até a hora em que foi dormir;
”
(negritei)

Em sede judicial, a oitiva da referida testemunha não se realizou, por ter sido dispensada de comum acordo entre as partes, diante de seu delicado
estado de saúde, já que sofreu Acidente Vascular Cerebral (AVC), circunstância que inviabilizou sua participação no ato processual.

A testemunha

Sr. Marcos Roberto Campos
,

declarou não ter presenciado diretamente os fatos. Contudo, relatou que esteve no local anteriormente e, na ocasião, foi informado pelo
Sr.
Jorali
de que os denunciados haviam chegado ao sítio, acrescentando que o consumo de bebida alcoólica possivelmente teria sido o fator determinante para a ocorrência do delito. Confira-se:

“(...) Marcos:
Conhecido, né. Eu conheci esse pessoal lá em Salto do Céu. Esse Severino que morreu, que foi assassinado lá, ele
tava
fazendo umas diárias para mim. Na época a minha ex-esposa, é, eu morava com a minha, eu era casado, morava com a minha ex-esposa, ela tem um sítio lá ainda que é vizinho da propriedade do
Jurali
, que é uma chacrinha que ele tem. O Severino era conhecido do Zequinha, foi
pra
casa do Zequinha, como eu
tava
precisando de, Zequinha que eu falo é
Jurali
, né.
Juíza:
Sim.
Marcos:
Como eu
tava
precisando de obra lá para fazer diária, o Severino
tava
fazendo umas diárias para mim e é vizinho. A minha ex-mulher comprou o sítio do pai do
Jurali
, entendeu. Aí o
Jurali
ficou só com a com a com a chacrinha pequena. Aí eu
chamei ele
para fazer diária, mas só que como lá no
Jurali
, no
Jurali
rolava muita pinga, aí aconteceu esse fato aí. Aí quando eu cheguei, já tinha, quando eu cheguei não, quando eu
eu
fiquei sabendo lá na minha cidade, no salto do céu, né. Eu sempre eu mexia ali e ia
pro
salto do céu, e aí já tinha acontecido isso, entendeu?

(...)
Promotor:
Sr. Marcos, boa tarde. Meu nome é Pedro,
tô
atuando como promotor nessa audiência. Então, é, sobre os fatos, seu Marcos, é, só para a gente entender, o senhor chegou aí na casa do Zequinha, é, algumas horas antes da do homicídio?
Marcos:
Eu tive lá na parte, todo dia, todo dia eu ia na casa dele, porque é o seguinte, a minha ex-
esposa comprou um sítio do
ex
, do finado do pai dele. Eu tirava leite
pro

latic
í
nio
, que tinha um
curralzinho
. Todo dia eu ia lavar balde lá, entendeu. Eu ia lá todo dia. Eu, nesse dia eu tinha ido embora, acho que umas 4 horas da tarde para casa, mas aí esse pessoal
tava
lá, entendeu.
Pessoal
não saia de lá.
Promotor:
Quando o senhor foi lá, a última vez que o senhor foi lá, o senhor viu o Severino lá?
Marcos:
O Severino
tava
ficando lá já tinha, já tinha semana que ele
tava
lá já, morando lá. É, pousando com Zequinha lá na casa do
Jorali
, entendeu (inaudível)
Promotor:
Aí quando o Senhor foi lá
tava
o Zequinha,
tava
o Severino e tinha mais alguém?
Marcos:
Não, senhor. Mais tarde chegou esse pessoal aí que chegou, assim, que o Sr.
Jorali
me falou assim, mais tarde chegou esse José Cleiton e o Olívio, entendeu. Mais tarde apareceu esse pessoal e
aonde
parece que juntou mais pinga e aconteceu isso aí, entendeu.
Promotor:
No dia seguinte o senhor chegou a ligar
pro
Zequinha para saber o que que tinha acontecido depois que avisaram
pro
senhor que tinha acontecido essa morte. O senhor chegou a ligar para ele para saber o que tinha acontecido?
Marcos:
Doutor, tem um bom tempo isso, né. É, me parece que eu liguei sim, mas não
tava
dando certo a ligação.
Promotor:
Entendi. (...)
Promotor:
Mas o senhor se recorda se em algum momento o Zequinha falou
pro
senhor quem tinha matado o Severino?
Marcos:
Então, quando eu cheguei lá
na no
sítio lá, que já tinha várias pessoas lá já, é, o Zequinha falou que é o próprio Zé Cleiton mesmo, entendeu.
Promotor:
Certo. Tinha sido Zé Cleiton. Não falou nada de Olívio?
Marcos:
Não, não falou nada de Olívio. Olívio ele o temperamento dele não tem esse temperamento para matar, não. É só cachaça mesmo, entendeu.
Promotor:
Certo. (...) Quando o Senhor foi, é, no dia anterior,
tá
, no dia anterior que o senhor passou por lá, é, o senhor o senhor viu severino e o Zequinha
tava
tomando cachaça?
Marcos:
Todo dia
eles tomava
cachaça lá na casa do Zequinha. Todo dia. Todo dia, entendeu. Mas um uns dias que ele
tava
trabalhando, fazendo
umas diárias para mim, ele só bebia no período depois das cinco horas, às vezes a gente parava quatro horas, aí ele se virava para lá ou ia embora para casa, entendeu.
Promotor:
Tá
bom.
Marcos:
O sítio é 11 km da cidade.
Promotor:
Tá
bom. O senhor, o senhor têm conhecimento se o Severino tinha entrado em alguma briga com, ou com o Zé Cleiton ou com o Olívio, alguma discussão?
Marcos:
O Zequinha falou para mim no dia, depois do passado das coisas, falou que eles discutiam ali o Zé Cleiton, mas o Severino, os dois, o Olívio não. (...)
Defesa:
Senhor conhece o Sr. Olívio há quanto tempo mais ou menos?
Marcos:
Rapaz, do tempo que eu moro no salto do céu, deve ter uns deve ter uns 40 anos daí para lá. (inaudível)
Defesa:
Certo. Certo. E o senhor Olívio costuma fazer serviços de diárias nas propriedades rurais aí no entorno de salto do céu?
Marcos:
Sim, eu pelo que eu conheço, sim.
Defesa:
Uhum
. O senhor sabe se ele já tinha pousado na casa do senhor
Jorali
alguma vez enquanto ele
tivesse
trabalhando próximo ali?
Marcos:
Então, ô doutor, é o seguinte, é, me parece que só foi essa noite mesmo lá que ia posar, que deu esse problema. Me parece que ele chegou, mas esse outro rapaz pelo menos, entendeu. Pelo menos assim, o Sr.
Zequninha
me falou, né. Chegou esse outro rapaz (inaudível) entendeu. Aí aconteceu essa tragédia
a
í
.
Defesa:
entendi. É o senhor o senhor sabe me dizer se o senhor Olívio era conhecido da vítima Severino?
Marcos:
Eu creio que conhece sim, porque o Olívio é da Vila Progresso, o Severino sempre foi ali da Vila São Jorge, né. É, eu creio que conhecia sim, mas eu não, nesse tempo que o Olívio e esse Zé Cleiton apareceu lá no
Jorali
, no Zequinha, eu não
tava
presente. Eu fui embora umas
qautro
horas da tarde, só no outro dia que eu fiquei sabendo do acontecimento.
Defesa:
Certou. O senhor, é do conhecimento do senhor, se o senhor Olívio tinha algum problema, alguma inimizade com a vítima Severino?
Marcos:
Não, não. Com a vítima?
Defesa:
isso.
Marcos:
Severino com o
o
.
Defesa:
Olívio.
Marcos:
Com o Olívio. Não, eu acho que não. Não, não. Ali,
ali é o problema ali mesmo, ali é pelo que o Sr.
Jorali
me contou, é só o Zé Cleiton mesmo, o rapaz que
tava
lá na época, a confusão.
Defesa:
O Zé Cleiton
tava
sentindo ciúme. Qual que era, o senhor sabe me dizer qual que era o problema que ele tinha com a vítima?
Marcos:
Isso aí eu não sei Doutor. Isso aí deve ser algum, é cachaça. Sabe como é que é, né. Deve ser alguma discussão. O Severino não era de fazer mal para ninguém. Às vezes você sabe como que o
cara

tá
, é, na pinga, né. Às vezes fala alguma coisa aí o outro tem malicia né. Aí é, deu no que deu, né.
Defesa:
Certo.
Marcos:
Mas pode ser
um ciúmes
sim, né.
Defesa:
Uhum
. No dia que o senhor passou na casa do. Oi, desculpe, não entendi.
Marcos:
Pode ter sido um Ciúme sim, né. Na pinga ali na hora ali, né. Alguma, o
Jorali
é homossexual, né.
Defesa:
Aham
. É, nesse dia que o senhor passou na casa do senhor
Jorali
, o senhor Olívio já
tava
lá?
Marcos:
Não, senhor. Chegaram mais tarde lá. (...)”

Em juízo, a testemunha
Edilson Lucas Cândido
,
investigador da Polícia Civil, confirmou as declarações prestadas na fase extrajudicial. Relatou que, no curso das investigações, a equipe policial, a partir do depoimento de
Jorali
, tomou conhecimento de que
Olívio
e
Zé Clayton
haviam chegado juntos ao local do crime, em uma motocicleta pertencente a
Olívio
. Acrescentou que, ao ser entrevistado no decorrer das apurações, o próprio
Olívio
admitiu ter estado na residência no dia dos fatos, embora tenha afirmado não ter presenciado a ocorrência, pois teria adormecido no sofá. Declarou, ainda, que o investigado relatou ter deixado o local na manhã seguinte por temer ser incriminado.

O agente policial também informou que tanto
Zé Clayton
quanto
Olívio
se evadiram do local, em tese, utilizando a motocicleta de propriedade deste último. Prosseguiu relatando que, em diligência, a equipe localizou o referido veículo e, submetendo-o a exame pericial, constatou-se a presença de vestígios de sangue na maçaneta e no acelerador.

Confira-se, a seguir, trecho de seu depoimento em audiência:

“(...) Promotor:
Sr. Edilson, boa tarde. Meu nome é Pedro,
tô
atuando como Promotor nessa audiência, aqui, então, a gente tá tentando apurar, é, as situações aí desse homicídio. O senhor chegou então a trabalhar nas investigações, é isso?
Edilson:
Boa tarde, excelência. Trabalhei sim.
Promotor:
Eu vou pedir aqui
pro
senhor relatar pra gente o que que o senhor se recorda, tá, de todo, não só, é, da constatação que vocês fizeram, que eu acho que vocês fizeram constatação do local de crime, vocês foram até o local, como também nas diligências de investigação.
Que
que o senhor conseguir nos lembrar? O senhor pode falar, por favor.
Edilson:
Tudo bem, excelência. Na época dos fatos, no dia, se não me engano, do dia 09/07/2015, a Polícia Militar, é, do núcleo de salto do Céu entrou em contato com a delegacia de polícia aqui em Rio Branco, informando do homicídio ocorrido lá na propriedade do senhor
Jorali
Pinheiro de Queiroz, após terem sido informados, juntamente com a autoridade policial na época, o senhor Carlos Bock, mais dois investigadores de polícia, o senhor Josias e o senhor Peterson. Diligenciamos até a propriedade do senhor
Jorali
, quando então foi de fato constatado que lá teria ocorrido o homicídio, cuja vítima foi
identificado
com pelo nome de Severino. Nas primeiras entrevistas com o proprietário do imóvel, o Senhor
Jorali
Pinheiro, ele teria afirmado que o senhor Severino, então a vítima, estaria pousando na sua residência, é, uma vez que, em tese estaria prestando serviço numa propriedade vizinha e na propriedade vizinha não tinha local para ele, é, habitar. Diante disso, teria cedido o espaço para que o Severino ficasse em seu imóvel. Afirmou que na tarde do dia 08/07, é, indeterminado período teria chegado na residência, é, o Sr. Cleiton e que então teriam passado a ingerir bebida alcoólica, tipo cachaça, o Cleiton, o Severino, o próprio
Jorali
e em determinado momento teria chegado
a
pessoa de Marcão, que é Marcos e era vereador lá na naquela municipalidade. E isto,
após algum tempo, o Sr. Marcos teria ido embora e permanecido os outros três, o Severino, o
Jorali
e o Zé Cleiton. E que em determinado momento da bebedeira o Zé Cleiton mais o Severino teriam se desentendido e trocado, chegaram a trocar alguns tapas quando então, segundo o
Jorali
, teria intervindo e evitado que o desentendimento continuasse. Diante disso, voltaram a ingerir bebida alcoólica, cachaça, comeram alguns petiscos e permaneceram no imóvel. Após algum tempo, o
Jorali
afirma que teria ido dormir e deixado o Zé Cleiton e o Severino na continuidade da ingestão de bebida alcoólica,
tá
. Até determinado ponto, ele alegou que acordou na madrugada por volta das 4 horas e teria percebido que a vítima teria sido esfaqueada, estaria já em óbito, caída entre o rol da porta da sala e da cozinha. Ocorre que no decorrer das investigações descobriu-se que o senhor
Jorali
teria omitido a presença do senhor Olívio no imóvel do senhor Olívio Ferreira. Então, após questionado da presença do senhor Olívio, esse teria confirmado que, de fato, na tarde do dia 8, quando Zé Cleiton teria chegado na residência, esse teria chegado na companhia do Sr. Olívio. Inclusive em uma moto de propriedade do senhor Olivo, uma Honda Bros NXR, salvo engano, de cor azul, se não me falha a memória, e que de fato o senhor Olívio teria permanecido na residência durante aquele restante do dia e à noite, certo. Diante da dessas situações, constatou-se que, de fato, além do Severino, do José Cleiton e do
Jorali
, estiveram no imóvel, o senhor Olívio, além do Marcão, que teve no período de urna e já teriam retornado para sua residência,
tá
. Na sequência, é, verificou-se que a vítima, em tese, teria sido primeiramente,
é, esfaqueada
sobre uma cama de casal, cama essa de casal, onde em tese era o senhor
Jorali
que deveria dormir nela. Questionado a respeito dessa situação, ele afirmou que diante a situação, um clima, um suposto clima de interesse sexual entre
Jorali
, entre o Zé Cleiton e o Severino, ele teria ido dormir no quarto de visitas, onde tinha duas camas de solteiro, deixando os dois à vontade,
segundo palavras dele, e que não teria percebido quando então os fatos teriam ocorrido. Quando questionado o senhor Olívio, posteriormente, dois dias após que conseguiu efetuar a sua prisão, quando questionado a respeito da situação, ele confirmou que de fato estava na residência e que supostamente teria, após a ingestão da bebida alcoólica, da cachaça, teria dormido, adormecido no sofá na sala do imóvel. De fato, havia esse sofá na sala do imóvel e que quando acordou os fatos já teriam acontecido, ou seja, ele também não teria presenciado os fatos. E ao ser questionado o porquê de então se ele não teria presenciado os fatos e nem participado do da morte de Severino, porque teria evadido. Ele alegou inicialmente que teria ficado com medo de ser incriminado. E, todavia, na nas entrevistas e nos depoimentos prestados à autoridade policial, verifica-se algumas discordâncias, algumas divergências nas falas do senhor Olívio, na fala do senhor
Jorali
e de outras pessoas que foram ouvidas, mas principalmente das falas do senhor
Jorali
e do Sr. Olívio. Uma vez que eles discordam em determinadas situações, só para citar, em determinado momento da sua fala, o Olívio fala que teria
que, o
Severino teria, ô desculpa, que o Zé Cleiton teria assassinado o Severino sobre a cama, esfaqueado o Severino sobre a cama e depois puxado o corpo para o rol entre a sala e a cozinha. Da mesma forma, ele fala que que após o feito, após eles terem, é, encontrado a vítima já morta, ele teria escondido inicialmente no
sítio nos
fundos do sítio da do proprietário do seu
Jorali
e depois passou a se esconder em outras propriedades rurais até que conseguimos localizá-lo e efetuá-lo a sua prisão. Diante das evidências, é, ficou, é, de certa forma demonstrado a participação do Sr. Olívio no do crime, porque não teria motivo o Sr. Olívio evadisse do local, esconder-se em locais alheios, no meio do mato para simplesmente porque
taria
no imóvel. Então isso demonstra que de certa forma o senhor Olívio tenha participado do homicídio do qual foi vítima o senhor Severino. Ainda nas diligências, descobriu-se que
após a prática do homicídio, tanto o Zé Cleiton, quanto o senhor, é, o senhor Olívio teriam evadido do local utilizando em tese a própria a própria moto de propriedade de Olívio, cuja moto posteriormente foi localizada já em sede do município de Salto do Céu, em um local próximo a uma residência até então não figurada nos autos, quando então o irmão do senhor Olívio, o senhor Odair Ferreira, teria pegado o veículo e levado e o guardado na residência de um outro parentesco, uma irmã do envolvido.
E diante dessa situação, as diligências chegaram a à moto e constatou-se em perícia que havia vestígios de sangue na maçaneta e no acelerador da motocicleta, constatando-se então que eles após terem assassinado o Severino, teria utilizado o veículo para invadir do local.
Discutindo se haviam algum desentendimento anterior entre as partes, não ficou configurado que havia. O único desentendimento que em tese teve foi na tarde do dia 8, quando o Severino e o Zé Cleiton teriam se desentendido e trocado tapas, empurrões e insultos. A causa desse desentendimento, em tese, ambos estariam tendo relacionamento de ordem sexual com
Jorali
. Supostamente o desentendimento inicial teria acontecido por causa disso.
Promotor:
É, seu Edilson, o crime, só para ficar claro aqui, o crime aconteceu no interior da residência?
Edilson:
Sim, excelência.
Promotor:
Essa residência, é, ela tinha algum sinal de arrombamento?
Edilson:
Não, excelência. A residência no imóvel, no dia dos fatos, estava o proprietário, o senhor
Jorali
, a vítima, o senhor Severino, os autores, em tese, o senhor José Cleiton e o senhor Olívio Ferreira, não havia sinais de arrombamento. É, a vítima, em tese, estaria dormindo na cama onde deveria estar dormindo o senhor
Jorali
. Foi verificado que a faca utilizada para o cometimento criminoso estava caída próximo à cama e no local inicial dos fatos e que além desta faca haveria uma segunda faca a qual estava sob o travesseiro, na mesma cama e que esta faca, essa segunda faca não teria sido utilizada. A análise pericial, ela, segundo o perito, o crime, inicialmente, de fato,
teria ocorrido quando a vítima estava sobre a cama, muito provavelmente dormindo ou já em estado de embriagues alcoólica bem elevado e que não teria não teria visto ou tido chance de se defender dada sua condição de dormência e embriaguez alcoólica. Segundo as análises periciais, verifica-se que, em tese, inicialmente, a vítima foi atingida por um golpe de faca na região do pescoço, na região jugular, seguido de outro golpe na região do tórax e mais dois ou três golpes, me salva a memória, na região da garganta. E que em decorrência desses golpes, desses ferimentos, ela acabou vindo a óbito. Na análise do perito, ele afirma que em seu em seu em seu laudo policial que após ter sido atingida, a vítima muito provavelmente tenha se levantado e andado em direção à sala, dado as disposições dos gotejamentos e esguichos do sangue no local.
Promotor:
OK, Edilson. Então, só para eu entender melhor, no início da investigação, a informação que a polícia tinha é que estavam na casa
Jorali
, Severino e Zé Cleiton. Inicialmente a informação era só que esses três estavam. Como é que se chegou no nome da outra pessoa, da quarta pessoa? Como é que vocês tiveram essa desconfiança de que poderia ter uma quarta pessoa lá?
Edilson:
Sim. Quando iniciamos as investigações e entrevista com o senhor
Jorali
, ele teria afirmado que o senhor Marcão teria ido no imóvel no período diurno, teria ficado lá até por volta das 18:30. Diante dessa possibilidade
do
senhor Marcão ter ido na propriedade, também entrevistamos o senhor Marcão. E diante da entrevista com o senhor Marcão, o senhor Marcos, é que descobrimos que além do senhor Severino, do
Jorali
e do Zé Cleiton, o senhor Olívio também estava no imóvel. Fato intrigante é que o senhor
Jorali
teria omitido essa informação preliminar e só veio a confirmá-la após ser questionado e defrontado com a informação já obtida pela investigação. (...)
Defesa:
É, Edilson. O Olívio, que é o réu aqui nesse processo, ele já tinha encontrado a vítima em algum momento, ele conhecia essa vítima, tinha algum relacionamento com ele?
Edilson:

Ô César, de acordo com as informações aportadas no inquérito policial, eles já eram pessoas conhecidas, já se conheciam.
Defesa:

Uhum
. Eles se conheciam de onde?
Edilson:
La da própria cidade de Salto do Céu.
Defesa:
Certo. Mas esse, a vítima ele residia em Salto do Céu? Ele não
tava
passando temporada só para trabalhar?
Edilson:
Na verdade, a vítima ela residia no município de Salto do Céu, uma vez que ela já trabalhava em outras propriedades naquele município, né. E naquele instante estaria prestando serviço, em tese, estaria prestando serviço para o senhor Marcos e abrigada na residência do senhor
Jorali
.
Defesa:
Certo. Mas quando foi que o senhor Olívio conheceu a vítima. O senhor sabe me dizer?
Edilson:
Não, não sei te falar. Não sei te falar quando ele conheceu.
Defesa:
O senhor disse que a perícia constatou sangue na motocicleta do senhor Olívio, o
reu
.
Edilson:
Sim.
Defesa:
É, a perícia esclareceu se esse sangue era compatível com o sangue da vítima.
Edilson:
Ô César, eu não me atentei a essa informação, então eu não posso te afirmar se foi constatado ou não.
Defesa:
Uhum
. O senhor Olívio é de conhecimento do senhor né, durante as investigações, que ele tivesse tido algum tipo de relacionamento com o
Jorali
, que era o dono da casa, ou o José Cleiton, que é outro corréu?
Edilson:
Se não me engano a memória, teriam tido sim um envolvimento, salvo engano, não posso afirmar com certeza com o
Jorali
, não posso te afirmar com certeza.
Defesa:
Certo. É, o senhor se recorda como que o senhor ficou sabendo disso? Se foi o relato de alguém?
Edilson:
Se não esteja enganado, foi na informação prestada
pelo o
próprio, como eu posso dizer, pelo próprio Olívio, se não me falha memória, ou o Olívio ou o
Jorali
, não tenho certeza absoluta. (...)”

Em juízo, a testemunha
Sr.

Peterson Fialho da Silva
,
investigador de Polícia Civil que participou das diligências iniciais, declarou que, após comunicação da Polícia Militar sobre a ocorrência de um homicídio em uma
propriedade rural, deslocou-se até o local dos fatos. Informou que, a partir do relato de uma testemunha presente, teve conhecimento da possível participação dos suspeitos. Acrescentou que, durante as buscas na região, uma das pessoas foi localizada a poucos quilômetros da cena do crime e, naquela ocasião, teria admitido a autoria do delito. Ressaltou, ainda, que foi encontrada uma motocicleta abandonada, supostamente pertencente ao outro investigado, contendo vestígios de sangue. O depoente, contudo, ponderou que suas lembranças são limitadas, em virtude do tempo decorrido e do fato de não ter acompanhado a sequência das investigações, restringindo-se sua atuação apenas à fase inicial das diligências. Confira-se trecho de suas declarações:

“(...) Peterson:
Então, o que eu me recordo é que nós recebemos uma ligação da Polícia Militar informando que tinham encontrado uma pessoa morta num sítio, numa região distante, né. E nós deslocamos até o local, é, do fato, é, comprovamos a que a pessoa
tava
morta, né. E tinha uma testemunha lá na época que eu não me recordo o nome dela, disse que tinha sido, é, essas duas pessoas, eu não lembro mais o nome das pessoas. É, e aí nós fomos, nós saímos em diligência, procuramos procurando na estrada nós conseguimos achar uma dessas pessoas aproximadamente aí uns 2, 3 km do local que foi esse crime. Nós
encontramos ela
e prendemos ela. Na época ele confessou que que matou o
cara
, né. E depois nós fomos até a cidade, eu acho que de, é, na cidade de, deixa eu lembrar o nome lá, cidade pequenininha ali depois de Rio Branco, não lembro o nome. Nós encontramos a uma moto,
é, abandonada
com vestígio de sangue na luva da moto e segundo as informações, era do outro suspeito essa moto e ele tinha abandonado e aí nunca mais vi ele, né. Sumiu. Foi isso que eu me recordo.
Promotor:

Tá
. É, então a moto que vocês encontraram não é da pessoa que vocês viram passando lá na estrada, é do da do outro acusado.
Peterson:
Do outro acusado. Isso. Esse
tinha, esse fugiu na época e nós não
encontramos ele
.
Promotor:
Tá
. Você se recorda de ter perguntado
pro
proprietário da casa onde aconteceu o homicídio, quem que tinha matado, o que que aconteceu? Você se recorda de ter tido essa entrevista com ele?
Peterson:
Eu não me recordo. Tinha uma testemunha lá e assim eu conversei bem rapidamente com ela, ela informou que tinha sido essas duas pessoas que estavam lá no local. Só que eu não assim, faz muito tempo, né. Não me recordo. também mais dos fatos.
Promotor:
Tá
. Algo indicava para vocês, é, que pudesse ter uma outra linha de investigação, como por exemplo um latrocínio ou alguma coisa assim?
Peterson:
Na época não. Na época logo eu fui embora, né. Eu não continuei, não dei sequência as investigações, né. Eu só participei dessa prisão na época. (...)
Defesa:
O senhor disse que o corréu José Cleiton confessou que teria matado a vítima?
Peterson:
Eu não, eu não me recordo do nome deles, entendeu. Eu não me recordo.
Defesa:
Mas o senhor disse que foi o que desapareceu, né?
Peterson:
Não, não, não. Nós encontramos um aproximadamente uns 3 km do local vagando, entendeu?
Defesa:

Uhum
.
Peterson:
Vagando. E aí a população tinha um monte de gente procurando essas pessoas e nós
encontramos ele
. E aí ele disse na época para mim que tinha matado o
cara
, mas eu acho que tinham bebido muito, era uma festa tinham feito uma festa, algo assim, era alguma coisa nesse sentido, mas eu não me recordo.
Defesa:
Senhor, não se recorda o nome, quem é que foi disse, foi que disse?
Peterson:
Não

lembro. Eu lembro que era um moreninho baixinho, magrinho, eu não lembro mais de. É muito, muito tempo, né. Faz muito tempo.
Defesa:
Essa pessoa que teria confessado isso
pro
senhor, ele disse que teria tido a participação de outra pessoa?
Peterson:
Não, não, não. Ele só falou isso que tinha feito e quem me falou que tinha sido a outra pessoa foi a pessoa que estava na casa e por coincidência nós encontramos depois a moto dela em sequência das diligências com marca de sangue. Eu acho que foi no outro dia que a moto
tava

abandonada com marca de sangue na luva. (...) Eu não lembro se foi feito DNA desse sangue, né. Eu não me recordo disso, porque eu fiquei, eu fiquei mais um mês só ali. Eu já fui embora porque acho que eu fiquei na cidade três meses lotado só. (...)”

De igual modo, a

t
estemunha
Paulo
Josias de Carvalho Penha
,
investigador de polícia, em sede judicial,
declarou que
atuou nas diligências logo após os fatos, narrou que tomou conhecimento do homicídio ocorrido na comunidade de Salto do Céu e se deslocou até o local do crime.
Segundo relatou, em conversa com o proprietário da residência,
Sr.
Jorali
, foi informado que, na noite anterior, havia ocorrido uma confraternização na casa, na qual estavam presentes a vítima
Severino
, o denunciado
José Cleiton
e o recorrente
Olívio
. Durante o encontro, teria havido uma discussão entre
José Cleiton
e a vítima, posteriormente contida, mas que evoluiu, na madrugada, para uma briga que resultou na morte de
Severino
.

O depoente acrescentou que, conforme relatado por
Jorali
, após o crime, os suspeitos evadiram-se do local em uma motocicleta, aparentemente pertencente ao recorrente
Olívio
. Destacou, ainda, que a vítima foi encontrada caída entre a sala e a cozinha, com diversas perfurações no pescoço, e que, inicialmente, o
Sr.
Jorali
teria omitido a presença de
Olívio
no local, vindo apenas posteriormente a confirmar que este também se encontrava na residência no momento dos fatos.

Além disso,
Paulo
esclareceu que, em diligências realizadas,
Olívio
foi localizado e conduzido à Delegacia, ocasião em que negou a prática do crime, alegando apenas que estava presente no local, ingerindo bebida alcoólica, e que, após os acontecimentos, deixou o sítio temendo ser incriminado, já que também teria se sujado de sangue ao se aproximar da vítima. Ressaltou, por fim, que foi apreendida a motocicleta utilizada na fuga, sobre a qual foram constatados
vestígios de sangue, embora não recordasse se houve perícia conclusiva quanto à origem do material
:

“
(...)

Paulo:
Então, é, nessa época aí do fato, chegou o nosso conhecimento do homicídio praticado na comunidade de Salto do Céu, né. E a gente deslocou
pro
local em conversa com o dono da residência lá, Sr.
Jorali
, ele nos relatou que, é, na noite anterior
tava
tendo uma festinha, uma confraternização lá entre o suspeito aí, o Zé Cleiton e mais o um vereador lá que eu não me lembro o nome, acho que é Marcão, parece. E aí lá pelas 18 horas, o vereador saiu e ficou o Olívio, o Zé Cleiton e o senhor
Jorali
, né, e o Severino, né. Em determinado momento teve uma discussão entre o Zé Cleiton e a vítima, né. Aí, é, o dono da casa separou os dois e começaram, é, a bebida de novo, né. Começaram a beber. Aí relatou que lá pela madrugada ele acordou e já achou a vítima no chão da sala, ensanguentado e
tava
aí o suspeito e o Zé Cleiton e falando que tinha acontecido uma briga deles lá e aí nesse nessa leva aí pegaram a moto e fugiu.
Promotor:

Tá
, só para entender uma coisa, o relato que o Sr.
Jorali
, que é o dono do sítio fez, foi no sentido que o José e o Olívio disseram que eles seriam responsáveis por aquela morte no Severino?
Paulo:
Quem, o
Jorali
disse que é o Zé Cleiton que tinha praticado o ato, né. Mas na, e o suspeito
tava
junto aí também e acabou fugindo juntamente com o Zé Cleiton, né.
Promotor:
Certo. Ele chegou, ele não presenciou os fatos, né?
Paulo:
Não, segundo ele, segundo ele não, porque ele também foi dormir e acordou, já encontrou a vítima já no chão, né, já sem vida.
Promotor:
Entendi. O senhor chegou a ir até esse local onde que aconteceu os fatos?
Paulo:
Sim, fomos até o local.
Promotor:
O senhor presenciou lá, quais eram os golpes que a vítima sofreu?
Paulo:
A vítima
tava
caído entre a sala e a cozinha no chão, né, com várias perfurações no pescoço, né, e quem
tava
no local era só o dono da residência lá, né. Os outros dois aí já tinha fugido, né.
Promotor:
Certo. É, e a questão dessa, quando foi feito o relatório o senhor teria informado que o
Jorali
teria omitido a questão
do
Olívio estar presente naquele local.
Paulo:
Sim. No dia lá que na conversa preliminar ele tinha omitido a presença do suspeito aí no local, mas depois em conversa, não sei se ele acabou lembrando depois e acabou falando que ele
tava
presente lá também, né.
Promotor:
E inclusive os dois teriam saído juntos de lá. É isso?
Paulo:
Sim. Inclusive depois do fato os do teria fugido numa moto que é do acho que era do Olívio parece e evadido do local.
Promotor:
Certo. E essas pessoas, o Severino, o Olívio e o José, eles trabalhavam lá?
Paulo:
O Severino tinha, parece que tinha um caso com o dono da residência, né. E aí chamou essa pessoa do Olívio aí para uma festa na casa lá. E aí nessa leva aí acabaram se desentendendo. Acho que por ciúme o Severino tinha brigado com o Zé Cleiton. Acho que por causa de ciúme aconteceu a briga lá, né. (...)
Não, não, a princípio tinha sangue da sala para
pra
cozinha. Acho que ele ou
pro
quarto, né. Ele foi pedir ajuda, eu acho que pelo dono da casa, né. E acabou caindo já sem vida no intermeio ali.
Promotor:
O senhor se recorda especificamente da cama?
Paulo:
Ele estava na sala, né. Aí ele saiu
pro
,
pr
a
direção
ao quarto e acabou caindo desfalecido já.
Promotor:
É, não sei, senhor ter acesso ao seu José e o seu Olívio ou eles desapareceram depois dos fatos?
Paulo:
Ô senhor, Olívio depois do fato, a gente fez diligência no local e acabamos
detendo ele
, né. E segundo ele que depois da, no dia que ele confessou, ele já
tava
quando soube que ele era suspeito do fato, juntamente com o Zé Cleiton, ele segundo ele tinha intenção de apresentar na delegacia, né. Aí ele foi conduzido para a delegacia.
Promotor:
Ele chegou a relatar alguma coisa ou ele tinha alguma lesão no corpo dele demonstrando que a vítima conseguiu fazer algo contra as outras pessoas?
Paulo:

Não
, não, não tinha lesão não.
Promotor:
E o senhor se recorda o que foi relatado por ele naquela época?
Paulo:
Pelo Sr. Olívio?
Promotor:
isso.
Paulo:
Sr. Olívio negou o fato, né. Disse que
tava
presente lá e
tava
todo mundo bebendo cachaça lá. E aí no terminado
hor
á
rio
lá teve essa desavença entre o Zé Cleiton e Severino, Sr. Severino.
Promotor:

Tá
. E por que que ele não entrou em contato com a polícia, não avisou Sr.
Jorali
? Por que que ele se invadiu do local se não tem participação nenhuma com fato? E inclusive por que ele foi embora junto com o seu José?
Paulo:
Então esse que era a pergunta que a gente perguntou para ele, mas diz ele que depois do fato que ele soube que
tava

procurando ele
, disse que ele ia entregar,
só que ele
tava
sujo de sangue também. né.

Ele a moto, é, depois foi arrecadado e
tava
sujo de sangue também, né.
Promotor:
E a respeito disso, ele falou alguma coisa, como que tinha esse sangue nele?
Paulo:
Então, diz ela que foi ver a vítima e como ela
tava
ensanguentado e acabou se assustando e acabou fugindo junto com o outro, né. Com o Zé Cleiton, né.
Promotor:
Certo. Paulo, tem mais alguma outra coisa que você se recorda desse fato que tenha chamado atenção? Vocês conseguiram encontrar essa faca que foi utilizada?
Paulo:
A faca eu não me recordo se foi encontrado, doutor, mas a briga entre o Zé Cleiton e o e o senhor Severino teve, né. E provavelmente um dos motivos do fato ter acontecido, né.
Promotor:
Certo. O Olívio chegou a falar se ele presenciou alguma coisa?
Paulo:
No dia ele falou que também disse que
tava
muito bêbado e acabou não apresentando, não viu. Inclusive o dono da casa também disse que não tinha visto nada e encontraram já pessoa caída, desfalecida né. (...)
Defesa:
Paulo, alguém disse ter visto o réu Olívio saindo de moto depois dos fatos?
Paulo:
O dono da casa disse que
eles
tinha
fugido, é, os dois de moto saindo do local.
Defesa:
Certo. É, alguém disse se o Olívio teria se desentendido com a vítima também naquele dia?
Paulo:
Não, eles estavam bebendo e a briga que teve foi do Zé Cleiton e da vítima, né, no dia, né.
Defesa:
Certo. É, senhor consegue, tem conhecimento, consegue dizer se a vítima já, se o senhor Olívio no caso, já conhecia a vítima antes
daquele dia?
Paulo:
Então,
eles conhecia
, mas, é, assim, não muito, nesse dia eles foram lá para tomar para beber e aconteceu isso, né.
Defesa:
É, na época a moto foi apreendida e foi feita uma perícia nela, né?
Paulo:
Sim.
Defesa:
Vocês conseguirem identificar de quem que era o sangue encontrado na moto?
Paulo:
Então, doutor, eu não sei dizer
pro
senhor se se foi confrontado o sangue, né, para ver.

(...)
Juízo:

O
Paulo, me ajuda a entender uma coisa aqui.

Paulo:
Sim.

Juízo:
Todas essas informações que você obteve em relação a esse caso aí foi ouvido
,
foi ouvindo de alguém, não é? Você

ouviu de alguém, né?

Paulo:
Sim.
O
dono da propriedade, né
.
Juízo:
Por
exemplo,
é
, como você, quem disse para você que o Olívio não teve participação no crime? Quem disse?

Paulo:
Não, ele
tava
,
quem disse que eles não tiveram desentendimento lá na hora
do
,
que
teve desentendimento com a vítima foi só o Zé Cleit
on
.

Juízo:
Mas eu falo na participação do crime, não do desentendimento. Alguém disse para você que o Olí
vio
não teve participação na ação que levou a morte
da vítima
?
Paulo:
Então, o dono da residência disse que ele
tava
lá, mas não acredita que ele tenha participado do fato.

Juízo:
Pera aí. Ele disse que que não ou acredita que não? Como foi que ele disse? Ou você
não lembra?
Paulo:
Ele disse que não pelo fato de não ter
.
Juízo:
E
ntão o dono da propriedade deu certeza para você, falou firme que não, que o Olívio não teve participação,
tava
lá, não teve participação na discussão, não segurou a vítima enquanto o outro esfaqueava, não deu nenhum golpe. Ele falou alguma coisa concreta assim nesse sentido?
Paulo:
Não
, não. É porque ele também
tava
, ele
tava
dormindo na
hora do fato.
Juízo:
Quem
tava
dormindo
?
Paulo:
O
dono da propriedade, o senhor Zequinha, né
.
Juízo:
Pera aí. Opa, agora aí mudou. Pera aí. Aí mudou
completamente.
(...)

Pera aí, então. Pera aí.
Nem
o dono da propriedade viu o crime? É isso?

Paulo:
Não, senhor.

Juízo:
Ah, então você não conversou com ninguém que viu a ação criminosa?

Paulo:
Não. Ele
tava
presente no fato quem
tava
, é,
acordado.
Juízo:
Quem
tava
presente? Você falou que ele
tava
dormindo
ué?
Paulo:
Não, não.
Deixa eu
falar
para o senhor
quem
tava
acordado seria o
Sr.
Olívio, o Zé Cleiton e

a vítima, né
.

Juízo:
Então só
t
ava
os três no momento do crime
?
Paulo:
Sim.

Juízo:
Então esse dono da propriedade falou essas coisas baseado em quê?

Paulo:
Baseado na briga que eles tiveram antes, né
.
Que ele tinha apartado e o Zé Cleit
on
, ou melhor, o suspeito aqui não tinha.

Juízo:
Então o dono da propriedade viu só uma discussão ali. Aí depois apartou, acalmou
?
Paulo:
Isso.

Aí
voltaram
beb
er.
Juízo:

A
í
na hora da
facada mesmo
, n
inguém
tava
presente
, só os três
?
Juízo:
Só os três presentes.
Juízo:
Tá
.
A
í
eu
pergunto para você, falando da facada.

Paulo:
Uhum
.

Juízo:
Como é que o senhor
, o
dono da propriedade sabia que foi o Cleito
n
e não o Olívio que deu a faca
da
?

Paulo:
Então ele colocou pelo fato de a do desentendimento dos dois anteriormente.

Juízo:
Ele achava, né
, e
ntão
.
Paulo:
sim.

Juízo:
Então, tudo que ele disse de concreto para você é achava.

Paulo:
Sim. Ele achou
(inaudível)
Juízo:
Como que você
falou
pro
promotor e
pra
defesa que o dono da
propriedade, a
h, eu acho que foi isso porque brigaram assim, foi isso que ele falou.

Paulo:
É porque segundo eles quem
tava
presente era só os três, né
.

Juízo:
Você ouviu alguém mais?
É
, a
vítima
não deu para ouvir porque já
tava
morta, né? Quando você chegou lá
,
tava

né?

Paulo:
Sim,
tava
. Já
tava
morta.
(...)”

A testemunha
Valmir da Silva
,
ao ser ouvida em Juízo, limitou-se a relatar o que tomou conhecimento por intermédio de terceiros, sem presenciar os fatos de forma direta. Confira-se:

“(...)
Promotor:

Sr. Valmir, muito obrigado aqui por comparecer hoje, poder nos ajudar aqui a entender essa situação.
É
, a gente
tá
aqui apurando quem foi que tirou a vida do Severino, né? O senhor conhecia o Severino, é isso?

Valmir
:
conheci.
Promotor:
certo.
Valmir:
Poucos dias
, mas conheci.
Promotor:
O Severino ele chegou a relatar
pro
senhor se ele tinha alguma inimizade, se ele tinha brigado com alguém
?

Valmir:
Não
.
Promotor:
E
le era um homem de briga
?
O senhor já tinha ouvido falar assim dele se meter numa confusão?
Valmir:
Confusão pequena, sim. Eu tinha ouvido falar, mas que eu vi nunca.

Promotor:
O senhor tomou conhecimento que tinha matado ele como? Como é que o senhor ficou sabendo? Alguém lhe contou?

Valmir:
O filho do Se
r
jão que contou para mim no outro dia era umas 10 horas. Eu
tava
trabalhando na hora.

Promotor:
É. E como que o senhor ouviu dizer aí dessa história? Que que lhe contaram?

Valmir:
S
ó
contaram que tinha
m
matado ele na casa do Zequinha, esse
Jorali
.
Promotor:
Certo.

É
, alguém chegou a mencionar
pro
senhor quem foi que fez isso, se ele tinha brigado com alguém?

Valmir:
Não.
(...)

Defesa:

Senhor
Valmir, o senhor conhece Olívio Ferreira Gomes?

Valmir:
Já vi
, mas conhecer de verdade.
Defesa:

Mas nunca teve proximidade com ele
?
Valmir:
Nunca.
Nem
conversei com ele nunca.

Defesa:
Certo. O senhor sabe me dizer se a vítima,
Sr.
Severino, conhecia o Olívio?

Valmir:
Não sei dizer.
(...)
Juíza:

Senhor Valmir, então, só
pra
gente encerrar aqui, quais foram os comentários que o senhor ouviu depois no sítio após essa morte? As pessoas ficaram comentando alguma coisa ou depois ninguém falou mais nada?

Valmir:
Nunca ninguém falou nada.

Juíza:
Esse foi um assunto que aconteceu e depois ninguém tocou mais nele
?
Valmir:
Nem
o filho dele que mora
tava
lá perto, nunca tocou no assunto.
(...)”

Por sua vez, o apelante,
Sr. Olívio Ferreira Gomes
,
ao ser interrogado na fase extrajudicial, afirmou que não presenciou o exato momento da morte da vítima, pois estaria dormindo. Contudo, relatou ter visto o outro denunciado desferindo golpes e, em seguida, carregando o corpo da vítima até a cozinha. Vejamos trecho de seu depoimento prestado perante a autoridade policial:

“
Que
no dia 08/07/2015 chegou na casa de "
Zequinha
" (
Jorali
Pinheiro de Queiroz
) por volta das 18:30h, onde já se encontravam
Severino
e
Zequinha
;
Que
chegou na garupa de sua moto, enquanto
Ze
Cleiton
a pilotava;
Que
o Interrogado tinha trabalhado o dia todo na casa de sua mãe, dona
Josefa
em vila progresso, voltando para a sua casa em Salto do Céu por volta da 16h;
Que
ficou em sua casa até uma 17h quando foi chamado por
Ze
Cleiton
para ir na casa de
Zequinha
;
Que
saiu de sua casa com roupas para ir trabalhar no sitio do Sr.
Ailton
, de sexta-feira a domingo;
Que
antes de ir para casa de
Zequinha
já sabia que dormiria na casa deste;
Que
assim que chegou na casa de
Ze
q
uinha
o
interrogado
foi dormir, por volta das 19:30h, sendo que costuma dormir por volta das 20:30h, porém no dia dos fatos (08/07/2015) foi dormir mais cedo, pois teria que ir trabalhar no dia seguinte as 7h;
Que
enquanto o
interrogado
foi se deitar
Zequinha
foi fazer janta, linguiça e carne de porco;
Que
perguntado se
Zé Cleiton
e
Severino
se conheciam disse o
interrogado
; "parentava não ter muita amizade não";
Que
Ze
Cleiton
e
Severino
haviam se cumprimentado e estavam conversando;
Que
não viu
José Cleiton
e
Severino
brigando ou discutindo;
Que Severino
estava dormindo quando foi morto;
Que
o
interrogado
alega que
Ze
Cleiton
matou
Severino
no quarto e depois puxou o corpo deste para a cozinha;

Que
foi acordado, por volta das 00:30h, quando
Zequinha
lhe gritou da cozinha dizendo que
Ze
Cleiton
havia matado
Severino
;
Que
não viu
Ze
Cleiton
matando
Severino
;
Que
Ze
Cleiton
já havia frequentado a casa de "
Zequinha
" enquanto
Severino
estava hospedado na casa
;
Que Zequinha
estava acordado quando
Ze
Cleiton
matou
Severino
;

Que Zequinha
afirmou que ficaria na casa até amanhecer para chamar a polícia;
Que
após ver
Severino
morto o
interrogado
e
Zequinha
voltaram a dormir;
Que
quando a polícia chegou o
interrogado
se escondeu no sítio de

Zequinha
;
Que
o
interrogado
voltou para a casa de
Zequinha
por volta
das 9h para lavar a casa;
Que
ao ver
Severino
deitado no chão não tentou reanimá-lo;
Que
acha que
Ze
Cleiton
matou
Severino
porque estava "passado demais na cachaça";

Que
viu que sua moto não estava na casa de
Zequinha
por volta das 00:30h do dia 09/07/2015;
Que
pela manhã estava na estrada indo para a casa de
Geraldão
;
Que
a noite de 09-10/07/2015 passou no pasto, ficando na casa deste até aproximadamente 09h;
Que Ailton
é um rapaz de aproximadamente trinta anos, gordo, que sua mulher se chama
Julia
;”

Diante do exposto, constata-se que, ao menos nesta fase processual, em que se exige apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade delitiva, encontram-se plenamente preenchidos os requisitos para submeter o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida.

É fato incontroverso, admitido pelo próprio recorrente em sede policial (ID
n.

272787416 – pág.
31
/
33), que ele estava presente na residência de
Jorali
Pinheiro de Queiroz
na noite do crime, para onde se dirigiu na companhia do corréu
José Cleiton
. A sua presença na cena do crime, embora não seja, isoladamente, prova de autoria, constitui o elo inicial de uma cadeia de indícios que se avolumam em seu desfavor.

Ademais, a versão exculpatória apresentada pelo recorrente em sede policial revela-se eivada de insanável contradição, o que robustece os indícios de sua participação. Com efeito, ao mesmo tempo em que alega ter adormecido em um sofá na sala e não ter presenciado o homicídio, sendo despertado apenas posteriormente por
Jorali
, o recorrente narra, com riqueza de detalhes, a suposta dinâmica do crime, afirmando que
“
Ze
Cleiton matou Severino no quarto e depois puxou o corpo deste para a cozinha”
(ID n. 272787416 – pág.
32)
.
Tal assertiva é manifestamente incongruente com a alegação de que dormia e nada presenciou. A posse de informações tão pormenorizadas sobre a execução do delito, que
apenas um partícipe ou testemunha ocular poderia deter, constitui forte indício de seu envolvimento, minando a credibilidade de sua negativa e somando-se aos demais elementos que autorizam a pronúncia.

Corrobora a
linha acusatória o Laudo Pericial no 400
.
02
.
06
.
2015
.
0693 (ID
n.
272787416

p
ág.
82
/
90), que atestou a presença de vestígios de
sangue humano

na motocicleta de propriedade do recorrente,
especificamente
“
no retrovisor direito, na manopla direita e na alavanca de embreagem
”
. Embora a
Defesa
se apegue à ausência de exame de confronto genético para identificar a origem do sangue, tal prova não é imprescindível para a configuração dos indícios de autoria na fase de pronúncia. A constatação pericial de que havia sangue humano no veículo utilizado para a fuga, precisamente nos pontos de contato do condutor, constitui um indício veemente que, somado aos demais elementos, fortalece a hipótese acusatória. A valoração sobre a suficiência ou não desta prova para uma condenação é matéria de mérito, afeta à soberania do Tribunal do Júri.

Os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, embora não contenham testemunhas oculares do exato momento da agressão, corroboram a narrativa fática da denúncia. O investigador de polícia
Edilson Lucas Candido
, em seu depoimento judicial (ID
n.
272787852), detalhou as diligências investigativas, confirmando a omissão inicial de
Jorali

sobre a presença do recorrente, a fuga conjunta dos acusados e a apreensão da motocicleta com vestígios de sangue. O policial
Paulo Josias de Carvalho Penha
, por sua vez, relatou em juízo (ID
n.
272787432) que, ao ser localizado, o recorrente estava com a moto suja de sangue e que, embora negasse a autoria, admitiu a fuga conjunta.

A tese defensiva de que tais depoimentos seriam meros
“
testemunhos de ouvir dizer
”
(
hearsay

testimony
) não se sustenta. Os agentes policiais não depuseram sobre o que ouviram de terceiros a respeito da autoria, mas sim sobre fatos que presenciaram e constataram no exercício de suas funções: o estado do local do crime, as declarações contraditórias das testemunhas, a localização e
prisão do recorrente e a apreensão do veículo com vestígios materiais. Trata-se de prova testemunhal direta sobre as circunstâncias que circundam o delito, plenamente válida para a formação do convencimento do julgador nesta fase.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, embora os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações possam ser classificados como testemunho indireto, possuem plena validade probatória quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorre no presente caso. Cuida-se de testemunha que atuou diretamente na elucidação do crime e relatou os fatos apurados em razão de seu ofício. Recentemente, a Corte Cidadã reafirmou esse posicionamento, distinguindo o depoimento do agente policial da mera prova de
“ouvir dizer”
e reconhecendo-o como prova judicializada, idônea para corroborar os elementos colhidos na fase inquisitorial. A propósito, colaciona-se o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGADA
NULIDADE
.
CONDENAÇÃO DECORRENTE DE TESTEMUNHO INDIRETO E PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE INQUISITORIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. TESE
AFASTADA
.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Afasta-se a tese de nulidade da condenação do réu, uma vez que
esta
se fundamenta em provas produzidas não apenas em inquérito, mas também em sede judicial, consoante depoimento prestado em juízo por policial que atuou no caso.

2
.
Na hipótese, a investigação policial demonstrou que a vítima era faccionada do PGC e foi assassinada por membros da própria
facção.

Ademais
, em sede judicial, foi prestada declaração por policial civil - o qual presenciou a oitiva da testemunha que indicou o paciente como um dos autores do crime - corroborando as demais provas já produzidas quanto à autoria do delito pelo réu.

3. No tocante ao depoimento prestado pelo policial, não se verifica hipótese de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por mais que se trate de testemunho indireto, cuida-se de prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do
art
.
155 do Código de Processo Penal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC: 916363 SC 2024/0187927-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2024)

Portanto, a concatenação dos elementos probatórios
–
a presença inconteste do recorrente na cena do crime, a fuga empreendida na companhia do corréu, a utilização de sua motocicleta como instrumento de evasão, a constatação pericial de vestígios de sangue humano em tal veículo, e as inconsistências narrativas
–
forma um quadro indiciário coeso e robusto, que satisfaz plenamente a exigência do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa senda, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça também orienta que, tratando-se de crime doloso contra a vida, eventual dúvida quanto ao real propósito do agente deve ser submetida ao crivo do Tribunal Popular, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri (N.U 0000412-24.2009.8.11.0101, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 14/04/2025, DJE 16/04/2025).

Assim, o conjunto probatório coligido revela suporte mínimo exigido nesta etapa, afastando a tese defensiva e legitimando a manutenção da decisão de pronúncia, para que o recorrente seja submetido ao crivo do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
aviado pela Defesa do réu
OLIVIO
FERREIRA GOMES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025